Tribunal: TJDFT
Processo: 0742255-20.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. VÁLIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA. CIENTIFICAÇÃO.PRESUMIDA. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que denegou mandado de segurança impetrado por condutor autuado por recusar-se a realizar o teste do etilômetro, nos termos do art. 165-A do CTB.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Cinge-se a questão em saber se a indicação isolada do art. 277 do CTB no campo de tipificação do auto de infração gera sua nulidade e ainda, se a notificação eletrônica via SNE presume a ciência do infrator, tornando válida a notificação para fins de defesa administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A infração por recusa à realização de teste de alcoolemia encontra previsão autônoma no art. 165-A do CTB e não depende de comprovação de embriaguez para aplicação da penalidade.
4. A menção ao art. 277 do CTB no campo de tipificação do auto de infração não gera nulidade, desde que os fatos estejam adequadamente descritos e permitam a compreensão da conduta imputada, não havendo prejuízo à ampla defesa.
5. A adesão voluntária do condutor ao Sistema de Notificação Eletrônica (SNE) confere presunção de validade às notificações realizadas por esse meio, conforme dispõe o art. 282-A do CTB. O impetrante não demonstrou falha no sistema capaz de afastar essa presunção.
6. Ausente demonstração de vício formal ou material no auto de infração ou no processo administrativo, impõe-se a manutenção da sentença que denegou a segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
2. A indicação isolada do art. 277 do CTB no auto de infração não acarreta nulidade se os fatos estiverem suficientemente descritos e a conduta for compreensível.
3. A notificação via SNE, após adesão voluntária, presume-se válida e eficaz para fins de cientificação do infrator.”

Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 165-A, 277, 282-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RMS 58.936, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 03.05.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.306.398, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma; Acórdão 1994403, 0727871-07.2024.8.07.0016, Relator(a): Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 05/05/2025.